Tribunal: TJDFT
Processo: 0731484-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA EM CONTA POUPANÇA. INAPLICABILIDADE DO CPC 833, X.
1. A impenhorabilidade é atributo excepcional, pois restringe o princípio de que o patrimônio do devedor responde por suas dívidas.
2. O CPC 833, X, cuidou de especificar, de restringir a espécie de poupança objeto da proteção: não é uma qualquer, mas, sim, a caderneta de poupança.
3. Para estender a impenhorabilidade a outra espécie de poupança, seria necessário suprimir do texto legal o termo caderneta e, em assim procedendo, transformar a espécie em gênero, extrapolando-se com isso os limites da interpretação para ingressar no âmbito da criação do direito.